Tribunal: TJDFT
Processo: 0021137-10.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. FALTA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO CONFORME ART. 921 DO CPC. INÉRCIA DO CREDOR. PRAZO PRESCRICIONAL SEMESTRAL. ARTIGO 59 DA LEI 7.357/1985. CURSO PROCESSUAL PARALISADO. REPETIÇÃO DE REQUERIMENTO DE CONSULTA A SISTEMAS INFORMATIZADOS. IRRELEVÂNCIA. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A prescrição intercorrente, regulada pelo artigo 921 do CPC, incide no curso da Execução quando há inércia do Credor e transcurso do prazo prescricional referente à pretensão executória do título sem localização de bens penhoráveis.
2 – Sobre a prescrição da pretensão executiva de cheques, não se aplica o prazo quinquenal do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, porque há prazo específico previsto no artigo 59 da Lei 7.357/85, de 6 (seis) meses. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, segundo o qual o conflito aparente de normas deve ser resolvido pela aplicação da norma mais específica em detrimento da norma geral.
3 – Extraindo-se do histórico da tramitação que, não localizados bens penhoráveis e deferida a suspensão da Execução de cheques, o Feito permaneceu sem movimentação tendente à efetiva satisfação do crédito durante a suspensão e mais o prazo prescricional semestral, fica consumada a prescrição intercorrente.
4 – Depreende-se do § 3o do art. 921 do CPC que não é a simples movimentação dos autos que enseja a interrupção do prazo prescricional, mas sim a localização de bens penhoráveis, o que não ocorreu no caso concreto.
5 – A mera renovação de requerimento de consulta aos sistemas informatizados à disposição do Juízo, sem mínima demonstração da possibilidade de êxito de tais providências, não obsta a contagem do prazo prescricional.
Apelação Cível desprovida.